Tribunal: TJSP
Processo: 2193213-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – ISS – Serviços de intermediação - Decisão que indeferiu tutela provisória requerida para suspender a exigibilidade do crédito. Alegação de que o imposto foi calculado sobre valores que não compõem o faturamento da empresa, porque repassados a terceiros. Matéria que demanda realização de prova. Recurso não provido.